Tribunal: TJSP
Processo: 1000351-84.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
r ou novo exame, uma vez que a prova realizada está completa e suficiente para o deslinde da controvérsia posta nos autos. Sentença mantida. Majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade. REJEITADA A PRELIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000351-84.2020.8.26.0638; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupi Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/10/2021; Data de Registro: 15/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

Tupi Paulista

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/10/2021

Data de publicação:

15/10/2021

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – A simples discordância da parte com o laudo pericial não enseja a necessidade de designação de perícia complementar ou novo exame, uma vez que a prova realizada está completa e suficiente para o deslinde da controvérsia posta nos autos. Sentença mantida. Majoração dos honorários de

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – A simples discordância da parte com o laudo pericial não enseja a necessidade de designação de perícia complementar ou novo exame, uma vez que a prova realizada está completa e suficiente para o deslinde da controvérsia posta nos autos. Sentença mantida. Majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade. REJEITADA A PRELIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.